Tribunal: TJES
Processo: 0000690-49.2013.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000690-49.2013.8.08.0010

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESPÓLIO DE EREVILTON LACERDA DA SILVA registrado(a) civilmente como EREVILTON LACERDA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000690-49.2013.8.08.0010

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - BANESTES S.A.

APELADOS: ESPÓLIO DE EREVILTON LACERDA DA SILVA e ALDA MARIA FAROLFI SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO DEVEDOR. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS APELAÇÃO. VEDAÇÃO. LEGITIMIDADE DA AVALISTA. PRESCRIÇÃO DECENAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de espólio de devedor falecido e de avalista, na qual foi acolhida exceção de pré-executividade para extinguir a execução, sem resolução de mérito, ao fundamento da inexigibilidade do título em razão da existência de seguro prestamista contratado para a quitação do saldo devedor em caso de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos e a alegação de cancelamento do seguro prestamista após a interposição da apelação; (ii) estabelecer se a existência de seguro prestamista vigente à época do óbito retira a exigibilidade do título executivo; (iii) determinar se a avalista possui legitimidade para arguir a quitação do débito pelo seguro prestamista em exceção de pré-executividade; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão relacionada ao reconhecimento da quitação securitária, bem como a configuração de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de documentos após a interposição do recurso, com a apresentação de tese inédita de cancelamento do seguro prestamista, configura inovação recursal vedada, por introduzir matéria fática não submetida ao contraditório na instância de origem, em afronta aos arts. 435 e 1.014 do CPC.

4. A existência de cláusula expressa de seguro prestamista na cédula de crédito bancário, com prova do pagamento do prêmio e ocorrência do óbito do segurado na vigência do contrato, retira a liquidez e a exigibilidade do título executivo em face do espólio e dos coobrigados.

5. Compete à instituição financeira, na condição de estipulante e beneficiária do seguro prestamista, acionar a seguradora para obtenção da indenização securitária, não sendo legítima a cobrança do débito diretamente dos herdeiros ou do avalista.

6. A avalista possui legitimidade para invocar a quitação da dívida pelo seguro prestamista, pois, como garantidora solidária, detém interesse jurídico direto no reconhecimento da extinção da obrigação principal.

7. O prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da quitação do débito por seguro prestamista, quando arguido por avalista ou beneficiário indireto em face da instituição financeira, é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não configurada a prescrição no caso concreto.

8. A interposição do recurso e a defesa de tese jurídica, ainda que rejeitada, sem demonstração de dolo específico ou intuito procrastinatório, não caracterizam litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A juntada de documentos e a dedução de tese fática inédita após a interposição da apelação configuram inovação recursal inadmissível.

2. A ocorrência do óbito do segurado na vigência de seguro prestamista contratado para garantia da dívida retira a exigibilidade do título executivo em face do espólio e dos coobrigados.

3. O avalista possui legitimidade para arguir, em exceção de pré-executividade, a quitação do débito pelo seguro prestamista.

4. Aplica-se o prazo prescricional decenal às pretensões de reconhecimento de quitação de dívida por seguro prestamista deduzidas por beneficiários indiretos ou coobrigados.

5. A mera interposição de recurso e a defesa de tese jurídica rejeitada não configuram litigância de má-fé sem prova de dolo processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 803, I; 435; 1.014; 80; 81; 85, § 11; 921, III. CC, arts. 205 e 206, § 1º, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.994.182/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 10.11.2025; STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp nº 1.980.601/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ, REsp nº 2.193.519/PI, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; TJRS, AC nº 5000733-18.2021.8.21.0119; TJSP, AC nº 1000467-89.2021.8.26.0142; TJGO, AC nº 5647410-58.2020.8.09.0044; TJRS, AC nº 5000846-38.2018.8.21.0034; TJGO, AC nº 5287679-80.2019.8.09.0032.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende, o
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES
(fls. 252/257), ver reformada a sentença (fls. 245/246-verso) que, em sede de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
ESPÓLIO DE EREVILTON LACERDA DA SILVA
e
ALDA MARIA FAROLFI SILVA
, acolheu a exceção de pré-executividade para extinguir a execução, sem resolução de mérito, nos termos do art. 803, I, do CPC, reconhecendo a inexigibilidade do título em razão da existência de seguro prestamista contratado para a quitação do saldo devedor em caso de óbito.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, a exigibilidade do título, arguindo a ilegitimidade passiva da excipiente para pleitear o seguro e a prescrição da pretensão securitária. Em petição superveniente à interposição do recurso, o apelante juntou documentos novos alegando que o seguro prestamista havia sido cancelado pelo segurado antes do óbito, pugnando pelo reconhecimento da higidez da dívida.

Contrarrazões apresentadas às fls. 260/269, pelo desprovimento, pugnando pela manutenção da sentença e condenando o apelante por litigância de má-fé, alegando que o banco agiu de forma temerária ao executar dívida sabidamente coberta por seguro.

Inicialmente, é conveniente rememorar brevemente os fatos que circundam a lide.

Trata-se de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (BANESTES S/A)
em face de
ESPÓLIO DE EREVILTON LACERDA DA SILVA
e
ALDA MARIA FAROLFI SILVA
(avalista), objetivando o recebimento da quantia de R$ 45.036,10, lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 11-105140-00.

Após diversas diligências infrutíferas para localização de bens passíveis de penhora via sistemas Bacenjud e Renajud, o feito chegou a ser suspenso por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC.

O curso processual alterou-se quando a executada
ALDA MARIA FAROLFI SILVA
apresentou
Exceção de Pré-Executividade
. Em suas razões, sustentou a
nulidade da execução por inexigibilidade do título
, argumentando que o contrato executado possuía cláusula expressa de
Seguro Prestamista
(Cláusula 5.25), o qual tinha por objetivo garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte do contratante. Informou que o devedor principal, Sr. Erevilton, faleceu em 03/02/2012, ainda na vigência do contrato, operando-se a cobertura securitária. Arguiu, subsidiariamente, a impenhorabilidade do único imóvel da família e requereu a condenação do banco em litigância de má-fé por cobrar dívida já coberta por seguro.

Em sua impugnação, a instituição financeira exequente defendeu a inadequação da via eleita, alegando que a matéria demandaria dilação probatória incabível em exceção de pré-executividade. No mérito, sustentou a ausência de prova da quitação pelo seguro e a legalidade da penhora sobre o imóvel da executada, refutando a tese de má-fé.

Sobreveio a r. Sentença que
ACOLHEU a Exceção de Pré-Executividade
. O Juízo
a quo
fundamentou que a existência da cláusula de seguro prestamista retira a liquidez e a exigibilidade do título em face dos herdeiros e garantidores, cabendo à instituição financeira, estipulante e beneficiária do seguro, buscar a indenização securitária para a quitação do saldo devedor.

Diante disso, o Magistrado
EXTINGUIU A EXECUÇÃO
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 803, I, do CPC, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

DA INOVAÇÃO RECURSAL E DOS DOCUMENTOS NOVOS

Inicialmente, impõe-se a análise da admissibilidade dos documentos e das teses apresentadas pelo apelante após a interposição do recurso, especificamente na petição de ID 15518074, onde alega, pela primeira vez nos autos, que o seguro prestamista fora cancelado pelo
de cujus
antes do falecimento, juntando telas sistêmicas para comprovar o alegado.

A apresentação dos referidos documentos nesta fase processual, apesar de excepcionalmente permitida em algumas hipóteses, inaugura, de forma indevida, tese defensiva inédita — o suposto cancelamento do seguro prestamista —, jamais submetida ao crivo do contraditório na instância de origem. Tal conduta configura nítida inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, uma vez que a rediscussão de matéria fática não ventilada no momento oportuno, sob o pretexto de fato novo não comprovado, implicaria supressão de instância e ofensa à estabilidade da demanda.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto por Sayonara Clara Silvares contra decisão que inadmitiu o recurso especial manejado com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição da República, em ação relacionada à usucapião. A agravante sustenta violação aos arts. 435, parágrafo único, 502 a 508 e 966, IV, do Código de Processo Civil, bem como ofensa à coisa julgada. Afirma que a controvérsia é exclusivamente de direito, pleiteando a revaloração jurídica de fatos incontroversos e a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, destinados a comprovar o registro dos imóveis em seu nome. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível recurso especial quando o exame da controvérsia exige reavaliação do conjunto fático-probatório dos autos; e (ii) estabelecer se a juntada de documentos na fase recursal, sob alegação de "documento novo", autoriza o reexame das provas e afasta o óbice da Súmula 7/STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
4. A decisão de inadmissibilidade destacou que os documentos apresentados pela agravante foram juntados tardiamente, não se tratando de "documentos novos" nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC, mas de tentativa de inovação recursal, configurando a chamada "nulidade de algibeira".
(...) (AREsp n. 2.994.182/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)

Ademais, o art. 1.014 do CPC veda a suscitação de questões de fato não propostas no juízo inferior, salvo se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. No caso em tela, os documentos apresentados — telas do sistema interno do próprio banco/seguradora — não se qualificam como documentos novos na acepção legal (art. 435, CPC), pois preexistiam à lide e estavam em poder da instituição financeira, que integra o mesmo grupo econômico da seguradora.

Ressalto, ainda, que “
a interposição de um recurso implica em preclusão consumativa, não sendo possível aditar o recurso para sanar eventuais vícios posteriormente verificados
” (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.980.601/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 12/3/2025.)

Desse modo, a tese de inadimplemento ou cancelamento do seguro somente foi deduzida após a interposição da apelação, configurando nítida
inovação recursal
. A discussão em primeira instância limitou-se à existência do contrato e à sua exigibilidade, tendo o banco se mantido silente quanto a um suposto cancelamento ao apresentar a resposta à exceção de pré-executividade.

Admitir tais documentos e a nova tese neste momento processual implicaria em supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a matéria fática não foi submetida ao crivo do juízo
a quo
. Portanto,
não conheço
dos documentos juntados extemporaneamente e da tese de cancelamento do seguro.

DO MÉRITO

Ultrapassada a questão preliminar, cinge-se a controvérsia à exigibilidade do título executivo diante da contratação de seguro prestamista.

Compulsando os autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário prevê expressamente a contratação de seguro prestamista na Cláusula 5.25, com prova de pagamento do prêmio debitado na conta do titular. O seguro prestamista tem a finalidade precípua de garantir a quitação da dívida em caso de morte ou invalidez do segurado, protegendo tanto a instituição financeira quanto os herdeiros.

Ocorrendo o óbito do segurado na vigência do contrato, opera-se a quitação do saldo devedor até o limite da indenização securitária, retirando a liquidez e a exigibilidade do título executivo em face do espólio ou dos avalistas. Caberia ao Banco, estipulante e beneficiário do seguro, acionar a seguradora para o recebimento do capital segurado, e não voltar-se contra os herdeiros através da via executiva.

Da Legitimidade Ativa da Avalista para Invocar a Quitação pelo Seguro Prestamista

O Banco apelante sustenta que apenas o espólio ou o próprio segurado teriam legitimidade para pleitear a cobertura securitária.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. A legitimidade da avalista decorre diretamente de sua posição jurídica na relação obrigacional. Na qualidade de garantidora solidária da dívida executada, a apelada possui interesse jurídico direto na quitação do débito principal. A ocorrência do sinistro coberto pelo seguro prestamista (morte do segurado) opera a extinção da dívida até o limite do capital segurado, beneficiando não apenas o espólio, mas também os coobrigados.

A jurisprudência pátria tem reconhecido expressamente a legitimidade ativa do avalista para pleitear a cobertura do seguro prestamista quando executado pela dívida garantida. Isso porque, diante da inércia da instituição financeira estipulante em acionar a seguradora (muitas vezes pertencente ao mesmo grupo econômico), o avalista se vê compelido a arcar com um débito que já deveria estar quitado pela indenização securitária.

Nesse sentido, colaciono precedentes que corroboram a legitimidade do avalista:

APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. (...) Legitimidade ativa do avalista. O autor figurou como avalista da cédula bancária firmada entre a segurada, falecida, e o banco réu, tendo que arcar com o pagamento da dívida diante da negativa da seguradora ré. Dessa forma, deve ser reconhecida sua legitimidade para efetuar a cobrança.
(TJRS; AC 5000733-18.2021.8.21.0119; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Giovanni Conti; Julg. 25/07/2024; DJERS 26/07/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (...) Legitimidade ativa da avalista, a qual é responsável solidária pela quitação da obrigação. Seguro prestamista. Financiamento de veículo. Sinistro. (...) Recurso desprovido, majorados os honorários.
(TJSP; AC 1000467-89.2021.8.26.0142; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Abrão; Julg. 18/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER (...) Considerando a teoria da asserção, como o pagamento do seguro prestamista na forma pleiteada tem o condão de provocar o término da cobrança das parcelas do contrato (...) bem como desobrigará o Segundo Autor, na condição de fiador, da obrigação de quitação do débito oriundo do contrato de empréstimo, patente está a legitimidade, necessidade e a utilidade da presente demanda.
(TJGO; AC 5647410-58.2020.8.09.0044; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes; Julg. 06/12/2022)

Portanto, a avalista possui plena legitimidade para arguir a existência do seguro prestamista como matéria de defesa (exceção de pré-executividade), visando o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo em face da quitação operada pelo sinistro.

Da Prescrição Decenal

Quanto à alegação de prescrição da pretensão securitária, melhor sorte não assiste ao apelante. O prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil aplica-se às pretensões do
segurado
contra a seguradora. No caso em tela, a pretensão é exercida pela avalista/herdeira (terceira beneficiária indireta da quitação) em face da instituição financeira credora (estipulante e beneficiária direta), visando o reconhecimento da extinção da dívida.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça estaduais entende que, nas ações de cobrança de indenização securitária ou de reconhecimento de quitação por seguro prestamista movidas por beneficiários/herdeiros/avalistas, o prazo prescricional aplicável é o
decenal
, previsto no art. 205 do Código Civil.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO. PRESCRIÇÃO DECENAL. (...) I. Em se tratando de demanda movida pelo beneficiário de seguro contra a seguradora, buscando a condenação desta ao pagamento da indenização securitária, ou a sua complementação, deve ser aplicado o prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil.
(TJRS; AC 50008463820188210034; Quinta Câmara Cível; Rel. Jorge André Pereira Gailhard; Julg. 26/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. QUITAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. CABÍVEL. (...) Ademais, há de se aplicar ao caso a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, de forma que viável à embargante requerer a quitação do débito exequendo
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AC 5287679-80.2019.8.09.0032; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 30/09/2021)

Considerando que o óbito ocorreu em 03/02/2012 e a exceção de pré-executividade foi apresentada em 2021, não houve o transcurso do prazo prescricional de 10 anos. Ademais, a própria inércia do Banco em acionar o seguro não pode ser utilizada em seu favor para prejudicar a avalista.

Portanto, escorreita a sentença que extinguiu a execução.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Em contrarrazões, a apelada pugna pela condenação do apelante em litigância de má-fé. Entendo, contudo, que não assiste razão à recorrida neste ponto.

A condenação por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo processual, do intuito de causar dano à parte adversa ou de utilizar o processo para fins ilegais:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TESE REJEITADA COM FUNDAMENTO EM COISA JULGADA INTERLIDES OU PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS PARA AFERIR A CORRELAÇÃO DE DEMANDAS. ÓBICES SUMULARES Nº 284/STF E Nº 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO.
AFASTAMENTO NECESSÁRIO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. (...)
4. Litigância de má-fé. Exigência do dolo específico. A interposição de recurso judicial cabível, destinado à defesa de tese jurídica relevante e de ordem pública, como a da competência do juízo, não caracteriza, por si só, ato de litigância de má-fé, tampouco protelação injustificada. Para a imposição da severa sanção prevista no art. 81 do CPC, é imprescindível a demonstração clara e inequívoca do dolo processual da parte, voltado ao propósito de procrastinação do feito ou de deslealdade, o que não restou comprovado na hipótese em tela, configurando o exercício regular do direito de recorrer e o direito de defesa.
(...) (REsp n. 2.193.519/PI, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

No caso, embora a tese do banco não tenha prosperado e a juntada tardia de documentos tenha sido rechaçada, a interposição do recurso e a defesa de seus interesses, ainda que de forma equivocada quanto à técnica processual, inserem-se no exercício do direito de ação e do contraditório, não restando configuradas, de forma inequívoca, as hipóteses do art. 80 do CPC. A improcedência das teses ou a preclusão da prova não implicam, automaticamente, em má-fé.

Ante
o exposto, despiciendas maiores digressões, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que extinguiu a execução ao
reconhecer a inexigibilidade do título em razão da existência de seguro prestamista contratado para a quitação do saldo devedor em caso de óbito
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.